Tribunal: STF
Processo: HC 249409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.11.2024, por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Frederico Santana Reis, contra decisão pela qual, em 21.11.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 961.999. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0095433-89.2024.8.19.0000, Relator o Desembargador Claudio Tavares de Oliveira Junior, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 961.999, por ter como objeto decisão pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma ausência de fundamentação idônea, o que contrariaria o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente. Assevera que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Sustenta ser o paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa, emprego lícito e família constituída, e haver litispendência em razão da existência de dois processos nos quais se investigariam os mesmos fatos (Processos ns. 0032799-54.2024.8.19.0001 e 0085574-46.2024.8.19.0001).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) O fumus bonis juris está exposto ao longo de toda fundamentação do pedido. Com efeito, não está o Paciente a postular acolhimento de tese inédita, mas a reiteração de pronunciamentos a que já se acostumaram as Corte pátrias, conforme jurisprudência esposada. 



    O periculum in mora é representado pela lesão ao status libertatis do acusado que se procura sanar liminarmente.



    (...) seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de: 



    (a) Revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta; 



    (b) revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida;



    (c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 961.999. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0095433-89.2024.8.19.0000, Relator o Desembargador Claudio Tavares de Oliveira Junior, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente preso preventivamente pela “suposta prática do delito capitulado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, nos moldes do que preleciona o art. 2º, § 6º, da Lei n. 12.830/2006”.



    Consta da denúncia:



    “(...) Os denunciados ALBERTO ALONSO DA SILVA ALMEIDA, vulgo BETÃO, LEANDRO ASSEM, GILBERTO CAPISTRANO COSTA, DEIJARI DE JESUS BRANDAO, YURI DE OLIVEIRA SILVIANO, RENATO LÚCIO DOS SANTOS, ADRIANO DA SILVA DE VASCONCELOS FILHO, WESLEY ALVES MARTINS, VINICIUS TELES DE OLIVEIRA, THIAGO DE MOURA ARANTES, CARLOS JOSE FERNANDES DA SILVA, EDER ELIAS ANDRADE SALVINO, SABINO ALVES BAHIA TELES, FREDERICO SANTANA REIS, WALIDE IBRAHIM conscientes e voluntariamente integram a organização criminosa, cujas atuações facilitam a de obtenção da vantagem ilícita.



    (...) O denunciado FREDERICO SANTANA REIS é sócio proprietário da empresa FREDERICO SANTANA REIS – ME e transferiu para a conta bancária de sua empresa a quantia de R$ 1.039.383,00 ressaltando que valor equivalente a metade dessa quantia entrou em espécie em sua conta pessoa física.



    (...) É praticamente impossível identificar uma relação lícita entre empresas e comerciantes de pequeno porte do ramo de alimentos, movimentem vultosas quantias com pessoas que atuam no ramo de veículos usados, venda de peças e acessórios de veículos.



    (...) Dessa forma, estão os denunciados incursos nas dos crimes previstos no artigo 2º da lei 12.850/213, nos moldes do que preleciona o artigo 2º, § 6° da Lei 12.830/06”.



    Em 6.9.2024, ao decretar a prisão preventiva do paciente e dos corréus, o juízo da Central de Processamento Criminal da comarca do Rio de Janeiro afirmou:



    “(...) Em data inicial não definida nos autos, mas no período compreendido entre o ano de 2021 e que perdura até os dias atuais, nos Municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo – RJ, os denunciados e terceiros elementos ainda não identificados, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente e por interpostas pessoas, organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mas especialmente oriundas da exploração do Roubo, furto e receptação de veículos, seguidos de suas desmontagem, com posterior comercialização de das peças, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, dentre as quais destacamos os crimes de roubo (artigo 157 do Código Penal), furto (artigo 155, do Código Penal), receptação (artigo 180 do Código Penal), dentre outros, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes. 



    Esta investigação teve início a partir de auto de prisão em flagrante lavrado no dia 06/04/22, após informações obtidas pelo setor de inteligência da 61 ª Delegacia de Polícia, dando conta de que Luiz Miguel do Nascimento Lacerda e Andre Sotero da Silva foram encontrados no interior de um galpão usado para o desmanche de veículos localizado na Rodovia Rio-Magé (BR-116), ao lado do Lt. 07, Qd. 15, pista de sentido Rio de Janeiro, Vila Maria Helena, Duque de Caxias. No local havia certa quantidade de peças de veículos roubados e/ou furtados, como motores, bancos, pneus, componentes elétricos, portas, entre outros, os quais eram ‘cortados’ nas comunidades da Guacha e Gogó da Ema, ambas localizadas em Belford Roxo.



    A organização criminosa é comandada por ROBSON LOPES ALVES, sendo esta altamente especializada e estruturada, com ramificações em vários estados do país, cujos integrantes atuam de maneira concatenada, visando o branqueamento do dinheiro ilícito obtido com a comercialização ilícita de peças de veículos roubados/furtados/receptados. 



    Após os denunciados obterem os veículos de forma criminosa, estes eram levados para as Comunidades da Guacha, Gogó da Ema e Santa Tereza para serem desmontados, e posteriormente levados para São Paulo, nos termos no RO 052-02895/2021.



    (...) É cediço que em locais controlados pelo crime organizado, a execução de delitos somente se concretiza com a autorização direta dos líderes do grupo, que utilizam uma verdadeira máquina de poder para determinar a ação dos seus subordinados, exemplo típico do narcotráfico, sendo assim responsáveis pelas ações criminosas praticadas pelos seus comparsas que estão em posição hierárquica inferior, nos moldes da teoria do domínio do fato. Outrossim, relevante destacar, tais organizações criminosas atuantes no Rio de Janeiro não somente vivem do tráfico de drogas. Com a intenção de maximizar os lucros e amortecer prejuízos causados pela polícia e facções rivais, tais grupos realizam roubos de veículos, roubos de carga, furtos de caixa eletrônico, abrigo de clínicas de aborto em favelas, bem como exigir indevidas vantagens de comerciantes, monopólio de serviços irregulares como o fornecimento de gás em botijão, sinal de televisão à cabo, internet, mototaxis etc.



    (...) A ORCRIM investigada é muito bem articulada. Ela se estruturou de forma sólida para a exploração dos crimes narrados, tudo mediante a imposição de domínio territorial com violência, emprego de armas de fogo, além da prática reiterada e sistêmica dos crimes de corrupção ativa, homicídios, lavagem de dinheiro, extorsão, ameaça, dentre outros. 



    (...) O denunciado FREDERICO SANTANA REIS é sócio proprietário da empresa FREDERICO SANTANA REIS - ME e transferiu para a conta bancária de sua empresa a quantia de R$ 1.039.383,00 ressaltando que valor equivalente a metade dessa quantia entrou em espécie em sua conta pessoa física. 



    (...) Na hipótese o delito imputado aos denunciados (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) atende ao requisito exigido para a decretação da prisão preventiva, previsto no art. 313, inciso I, do CPP. 



    Também presente o requisito do fumus comissi delicti, uma vez que os elementos colhidos à luz de cognição sumária conferem subsídio probatório da existência dos fatos criminosos, bem como consubstanciam indícios suficientes de autoria, conforme acima exposto. 



    De outro lado, quanto ao periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para resguardar a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal e garantir da ordem pública. 



    Primeiramente, as circunstâncias dos fatos, em tese, delituosos, objeto da ação penal, demonstram superlativa gravidade em concreto. 



    É cediço que em territórios dominados pelo crime organizado, a prática de atos ilícitos ocorre sob a autorização dos líderes do grupo, conforme a teoria do domínio do fato. As organizações criminosas no Rio de Janeiro, além do tráfico de drogas, realizam uma série de atividades ilícitas para maximizar lucros e compensar perdas.



    (...) Além disso, presente ainda a possibilidade de reiteração na prática criminosa que igualmente constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva (precedentes: STJ - HC 368393/MG e HC n. 330813/MS; STF - HC 122.409 e HC 122.820). 



    (...) Ademais, a prisão provisória tem sua imprescindibilidade especialmente escorada no juízo prospectivo quanto à probabilidade de que os denunciados, uma vez em liberdade, possam interferir na instrução processual.



    (...) Assim, tem-se demonstrado que a custódia cautelar é necessária e adequada ao caso, fundado em justo receio de perigo a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como para conveniência da instrução criminal, tudo decorrente da existência de fatos gravíssimos e contemporâneos (artigo 312, § 2º do CPP). 



    Por sua vez, as circunstâncias narradas acima, conjuntamente, revelam que não se mostra cabível a substituição da prisão por outra medida cautelar (artigo 282, § 6º do CPP)”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal e em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    O paciente é acusado de integrar organização criminosa “altamente especializada e estruturada, com ramificações em vários estados do país, cujos integrantes atuam de maneira concatenada, visando o branqueamento do dinheiro ilícito obtido com a comercialização ilícita de peças de veículos roubados/furtados/receptados”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou deficiência na fundamentação apresentada para a prisão preventiva, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar, que foi indeferida em decisão monocrática, é o objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0095433-89.2024.8.19.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Claudio Tavares de Oliveira Junior, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora